Tribunal: TJES
Processo: 5003499-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Efeito Suspensivo a Recurso; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE LEGÍTIMA E ANTIGA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Felix Domingos contra decisão que concedeu tutela de urgência em interdito proibitório ajuizado por Elaine Aparecida Ramos, determinando paralisação de construção de muro divisório. A agravante alega posse precária da agravada e ausência de requisitos da tutela; a agravada defende posse legítima por 36 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se presentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para manutenção da tutela em interdito proibitório (arts. 300 e 561 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Posse da agravada presume-se legítima pela duração (36 anos, condomínio fático, art. 1.210 CC).
4.
Fumus
: Posse mansa comprovada inicialmente (petição e boletim 29/10/2025).
5.
Periculum
: Risco de turbação por obra divisória (impedimento de acesso).
6. Ação paralela (reintegração) não obsta (liminar denegada, embargo concedido).
7. Jurisprudência do TJES confirma proteção possessória em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Posse antiga presume legitimidade em interdito (art. 1.210 CC).

Tutela de urgência cabível ante risco de turbação (art. 300 CPC).

Ônus probatório inicial recai sobre autor do interdito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.210, 1.238; CPC, arts. 300, 561, 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - AI
5009946-38.2025.8.08.0000,
Terceira Câmara Cível

Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, publ.
19/03/2026
;
TJES; AI 0003511-67.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/04/2019; DJES 19/06/2019
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FELIX DOMINGOS

AGRAVADO: ELAINE APARECIDA RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE LEGÍTIMA E ANTIGA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Felix Domingos contra decisão que concedeu tutela de urgência em interdito proibitório ajuizado por Elaine Aparecida Ramos, determinando paralisação de construção de muro divisório. A agravante alega posse precária da agravada e ausência de requisitos da tutela; a agravada defende posse legítima por 36 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se presentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para manutenção da tutela em interdito proibitório (arts. 300 e 561 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Posse da agravada presume-se legítima pela duração (36 anos, condomínio fático, art. 1.210 CC).
4.
Fumus
: Posse mansa comprovada inicialmente (petição e boletim 29/10/2025).
5.
Periculum
: Risco de turbação por obra divisória (impedimento de acesso).
6. Ação paralela (reintegração) não obsta (liminar denegada, embargo concedido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Posse antiga presume legitimidade em interdito (art. 1.210 CC).

Tutela de urgência cabível ante risco de turbação (art. 300 CPC).

Ônus probatório inicial recai sobre autor do interdito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.210, 1.238; CPC, arts. 300, 561, 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - AI
5009946-38.2025.8.08.0000,
Terceira Câmara Cível

Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, publ.
19/03/2026
;
TJES; AI 0003511-67.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/04/2019; DJES 19/06/2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003499-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FELIX DOMINGOS

AGRAVADO: ELAINE APARECIDA RAMOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO MELRO - MG140342-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO VARGAS ADAMI - ES7584-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria das Graças Felix Domingos
contra a decisão interlocutória proferida pela Vara da Fazenda Pública de Aracruz que, nos autos da ação de interdito proibitório proposta por
Elaine Aparecida Ramos
, concedeu tutela provisória de urgência para imediata paralisação da construção de muro divisório, sob pena de multa diária.

A decisão agravada considerou presentes o
fumus boni iuris
(posse legítima da agravada por quase 36 anos em condomínio fático) e o
periculum in mora
(risco de turbação pelo impedimento de acesso ao imóvel), com base na narrativa inicial da agravada e ausência de prova em contrário de propriedade exclusiva pela agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade, preparo e peças obrigatórias, arts. 1.017 do CPC), conheço do agravo de instrumento e passo à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da concessão da tutela provisória de urgência em interdito proibitório (arts. 300 e 561 do CPC), demandando exame da natureza da posse da agravada (precária vs. legítima) e dos requisitos autorizadores (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

No caso concreto, o conjunto probatório dos autos ampara a manutenção da decisão agravada.

A agravada demonstra posse mansa e pacífica por quase 36 anos no imóvel (Rua Berilo, s/n°, Barra do Sahy, Aracruz/ES, área de 3.845,65 m2), em regime de condomínio informal, como "filha de consideração" de Maria e Wilson, com
animus domini
presumido pela longevidade (art. 1.238 do CC). A mera alegação de detenção tolerada pela agravante não se sustenta por prova pré-constituída inequívoca (matrícula em nome de terceiro não autoriza esbulho unilateral, art. 1.210 do CC).

Os requisitos da tutela estão preenchidos:
fumus boni iuris
pela posse aparente e longa (art. 562 do CPC);
periculum in mora
pelo risco iminente de turbação (construção divisória impede acesso, conforme petição inicial e boletim de ocorrência de 29/10/2025). A ação paralela de reintegração de posse não obsta o interdito, preservando o
status quo
possessório (art. 337, §1º, do CPC).

Consoante jurisprudência consolidada do TJES, concedida liminar em interdito proibitório por decisão fundamentada, deve ser preservado o
status quo
até a instrução do feito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE LEGÍTIMA E RISCO DE TURBAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da liminar em interdito proibitório foi fundamentada em elementos documentais que indicam posse legítima do recorrido, risco de violação à posse e necessidade de preservar o status quo até a instrução do feito.

A alegada turbação possessória atribuída ao recorrido remonta a atos ocorridos há mais de quinze anos, o que inviabiliza o preenchimento do requisito temporal de ano e dia previsto no art. 561 do CPC.

Os documentos e fotografias juntados pelos agravantes não afastam a conclusão de que os fatos são controvertidos e demandam dilação probatória, sendo incabível tutela antecipada em juízo de cognição sumária.

A impugnação administrativa ao processo de regularização fundiária e a existência de ações possessórias e sucessórias paralelas não afastam a possibilidade de concessão de medida protetiva fundada em indícios de ameaça à posse.

O princípio da confiança no juiz da causa, que conduziu audiência de justificação, recomenda a manutenção da medida liminar concedida com base na análise direta dos fatos.

As astreintes fixadas para compelir ao cumprimento da ordem judicial possuem caráter coercitivo legítimo e não demandam revisão neste momento processual.

Documentos novos apresentados fora do juízo de origem não podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
(TJES - AI
5009946-38.2025.8.08.0000,
Terceira Câmara Cível

Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, publ.
19/03/2026
)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 560 A 562 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que fundamentado de maneira sucinta, o pronunciamento jurisdicional agravado cuidou de demonstrar a razão pela qual foi concedida a tutela de urgência pretendida, possibilitando à parte interessada, inclusive, apresentar irresignação recursal com os termos ali adotados. 2. Seguindo a regra prevista no artigo 560 a 562 do Código de Processo Civil, a concessão do pedido liminar em ação de reintegração de posse com fundamento em esbulho exige que o autor comprove o exercício de posse anterior, a ocorrência do esbulho e sua data e a perda da posse em razão do esbulho.
3. Vale lembrar que nas demandas possessórias incide o princípio da confiança no juiz da causa, o qual está mais próximo das partes e da situação fática enfrentada, o que impõe a manutenção da decisão liminar outrora concedida na origem.

4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003511-67.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/04/2019; DJES 19/06/2019)

A decisão agravada examinou criteriosamente os elementos iniciais, concluindo com acerto pela proteção possessória.

Diante desse cenário, impõe-se negar provimento ao agravo, mantendo-se a tutela para preservar a posse até contraditório pleno.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026